Tribunal: TJMT
Processo: 0004653-59.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004653-59.2014.8.11.0006
RECORRENTE: ERZE NELVA SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0004653-59.2014.8.11.0006
RECORRENTE: ERZE NELVA SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível no 0004653-59.2014.8.11.0006
Trata-se de recurso especial interposto por ERZE NELVA SOARES DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 90686466):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR À INATIVIDADE – REMUNERAÇÃO EM GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe a Súmula 359“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0004653-59.2014.8.11.0006, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/06/2021).
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que há violação ao artigo 489,§1o, do CPC, ao fundamento de que o acórdão “não manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Afirma que “(...) quando foi transferido para a Reserva Remunerada, foi percebendo o subsidio de Tenente Coronel PM, no entanto devido ao tempo de serviço que possuía e amparado pela Lei Complementar no 26/1993, teria direito a perceber o vencimento do posto superior, ou seja, de Coronel PM, bem como de ser promovido antes de passar para a inatividade”.
Diz que “(...) foi revogado expressamente o artigo 52, inciso III, alíneas “e” e “f”, que tratam exatamente das vantagens existentes à época, permanecendo o artigo 52, inciso II, que garantia ao servidor militar, a percepção da remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a inatividade, contasse com mais de 30 (trinta) anos de serviço ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, em se tratando de servidor militar feminino”.
Defende que “não há dúvidas de que a efetiva revogação do artigo 52, inciso II, não deu-se em novembro de 2000, com a Lei Complementar no 71/2000, como aduz o nobre Relator em sua decisão, mas somente a partir de 15 de dezembro de 2005, com a edição da Lei Complementar no 231/2005, pois caso contrário, a promoção efetuada pelo Decreto no 6.902 de 15 de dezembro de 2005, citado acima, não teria eficácia e validade nenhuma, ou seja, estaria sem efeito”.
Assevera também a violação ao artigo 1.013, do CPC.
Ainda, alega dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 94158953) e pago (id. 94213461).
Contrarrazões em id. 99018458.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC (Não ocorrência)
A partir da suposta violação ao artigo 489,§1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos da apelação.
Entretanto, observa-se que o acórdão debateu a tese de aplicabilidade do art. 52 e 158, da Lei Complementar Estadual no 26/1993, conforme trecho transcrito a seguir (id. 46387526):
“Para dirimir a questão posta nos autos, mostra-se necessário aferir em que momento o autor, ora apelante, reuniu as condições para ir à inatividade com as condições de que pleiteia, nos termos do que dispõe a Súmula 359, in verbis:
“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”
Com efeito, a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, que tratava sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, de fato, garantia a transferência dos militares para inatividade com a remuneração de grau hierarquicamente superior, nos seguintes termos:
Art. 52 São direitos dos servidores militares:
(...)
II - a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, em se tratando de servidor militar feminino;
(...)
Art. 158 O Oficial da Policia Militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, quando transferido para a inatividade terá o cálculo de seus proventos referidos ao vencimento do posto imediatamente superior, se na Corporação existir posto superior ao seu.” (destaquei)
Entretanto, tal benefício fora revogado pela Lei Complementar no 71, de 16 de novembro de 2000, que fixou o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:
“Art. 3° A inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza.
(...)
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário, em especial 0 § 5° do art. 23; alíneas "e" e "f" do inciso ill do art. 52: art. 64; art. 65; art. 66, seus parágrafos e incisos; parágrafo único do art. 69; parágrafo único e incisos do art. 80; art. 81; art. 82, seus incisos e seu parágrafo único; art. 83 e seu inciso II; art. 85; art. 109 e seus incisos; art. 114; art. 118 e seu parágrafo único; art. 119 e seus §§ 1° e 2°; art. 120 e seu parágrafo Único; art. 121; art. 122 e seu parágrafo único; art. 0 123 e seus §§1° e 2°; art.124; art.125 e seu parágrafo único; art. 126 e seus §§ 1° a 5°, art. 129 e seus parágrafos; art. 147, seus incisos e seu parágrafo único; art. 148 e seu parágrafo único; art. 149; art. 156 e seus parágrafos; art. 157 e seu parágrafo único; art. 158 e seu § 1°; art. 159; art. 160 e seus parágrafos; art. 161, seus incisos e seu parágrafo único, todos da Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993; Leis Complementares n° 40, de 13 de dezembro de 1995, e n° 41, de 25 de março de 1996.”
Posteriormente, a Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, revogou expressamente toda a Lei Complementar no 26/1993 e deixou de prever a transferência com remuneração superior. Vejamos:
“Art. 1° 0 presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso.
(...)
Art. 113 O militar será transferido compulsoriamente para a inatividade:
I - com subsídio integral, o oficial superior PM/BM com 05 (cinco) anos de permanência no último posto previsto na hierarquia do seu quadro, desde que, também, conte com 30 (trinta) anos de contribuição;
II - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do art. 14, § 8o, II, da Constituição da República;
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição, sendo depois de 02 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não.
(...)
Art. 177 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.
Nesse diapasão, é possível extrair das legislações supramencionados, que o direito à inatividade com a remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior (Lei Complementar 26/1993), quando o servidor possuía 30 anos de serviço, ficou vigente até a entrada da Lei Complementar no 71/2000, em de 16 de novembro de 2000.
Desta forma, considerando que o apelante ingressou nas carreiras militares em 21/05/1982, no ano 2000, ele possuía 18 anos de exercício. Logo, ainda que somados os 06 anos, 02 meses e 04 dias a título de averbação, não alcançaria os 30 anos de serviço previstos na Lei Complementar 26/1993.
Portanto, não há que se falar em retificação do Ato no 13.675/2009 que transferiu o apelante para a inatividade, com fundamento nos artigos 110, inciso I e 112, inciso II e 114, parágrafo único, todos da Lei Complementar no 231/2005, na graduação de Tenente Coronel-PM (Id no3662574).” (id. 90686466) (g.n.)
Partindo dessas premissas, nota-se que o acórdão enfrentou a tese central da apelação, fundamentando as razões que levaram à inaplicabilidade dos artigos supracitados da Lei Complementar Estadual no 26/1993.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso quanto a esse quesito.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, embora o recorrente tenha alegado ofensa ao artigo 1.013, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso nesse ponto, porquanto o recorrente limitou-se a afirmar a aplicação de forma equivocada do referido regramento federal, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou ofendido, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 52, da Lei Complementar Estadual no 26/1993, à Lei Complementar Estadual no 71/2000 e Lei Complementar Estadual no 231/2005, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0004653-59.2014.8.11.0006
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ERZE NELVA SOARES DE SOUZA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 90686466):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR À INATIVIDADE – REMUNERAÇÃO EM GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe a Súmula 359“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0004653-59.2014.8.11.0006, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/06/2021).
Irresignado, o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, III, e 5o caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, sob a premissa de que “quando foi transferido para a Reserva Remunerada, foi percebendo o subsidio de Tenente Coronel PM, no entanto devido ao tempo de serviço que possuía e amparado pela Lei Complementar no 26/1993, teria direito (ADQUIRIDO) a perceber o vencimento do posto superior, ou seja, de Coronel PM, bem como de ser promovido antes de passar para a inatividade”, situação essa que fere o direito adquirido, o princípio da isonomia e a dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 94158953) e preparado (id. 94213466).
Contrarrazões em id. 99018459.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 687)
O recorrente alega violação aos artigos 1o, III, 5o, caput e inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, sob a assertiva de que “(...) quando foi transferido para a Reserva Remunerada, foi percebendo o subsidio de Tenente Coronel PM, no entanto devido ao tempo de serviço que possuía e amparado pela Lei Complementar no 26/1993, teria direito (ADQUIRIDO) a perceber o vencimento do posto superior, ou seja, de Coronel PM, bem como de ser promovido antes de passar para a inatividade”.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 717.898/SC (Tema 687), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada, eis que inexiste matéria constitucional a ser discutida, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.” (STF-ARE: 717898/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:17/10/2013 Data de Publicação: Dje-214 29-10-2013)
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 687, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280 e 284 do STF), do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (recurso paradigma – Tema 687), do códex supracitado.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça